Tribunal: TJSP
Processo: 1014115-95.2020.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Natureza da obrigação que autoriza a inclusão no polo passivo do proprietário, promitente vendedor – Ausência de ciência inequívoca quanto ao negócio celebrado visando a transferência da unidade condominiais – Ônus de comunicação da apelante não demonstrado – Legitimidade passiva reconhecida – Débito comprovado – Sem demonstração de pagamento – Eventual

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – CONDOMÍNIO – Natureza da obrigação que autoriza a inclusão no polo passivo do proprietário, promitente vendedor – Ausência de ciência inequívoca quanto ao negócio celebrado visando a transferência da unidade condominiais – Ônus de comunicação da apelante não demonstrado – Legitimidade passiva reconhecida – Débito comprovado – Sem demonstração de pagamento – Eventual direito de regresso a ser perseguido em ação própria.

Apelação não provida.